Tribunal: TJSP
Processo: 2208972-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição bancária promova a imediata preservação das gravações de imagens de vídeo relativos ao período do dia 10/04/2024, captados nas dependências da agência bancária situada na Rua Itingucu, 898,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição bancária promova a imediata preservação das gravações de imagens de vídeo relativos ao período do dia 10/04/2024, captados nas dependências da agência bancária situada na Rua Itingucu, 898, Vila Ré, São Paulo/SP, a partir das 10h, encerrando-se no momento em que Agravada saiu da agência bancária, sob pena de multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Insurgência do Banco Réu. Inadmissibilidade. Egrégio Juízo a quo deferiu provimento antecipatório com base no risco do perecimento da gravação ambiental no interior da agência bancária. Verossimilhança das alegações. Viabilidade da concessão inaudita altera parte. Ausência de risco de irreversibilidade da medida. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Multa cominatória arbitrada em valor razoável e proporcional. Inadmissibilidade. Precedente desta C. Câmara.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.